Tribunal: TJBA
Processo: 8048831-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048831-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GARIBALDI EMPREENDIMENTO SPE LTDA

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, VICTOR PACHECO CARNEIRO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEREIRA ANUNCIAÇÃO

Advogado(s)
:
JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INPC E JUROS LEGAIS DE 1% AO MÊS EXPRESSAMENTE DETERMINADOS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA E PELA DIFERENÇA ENTRE SELIC E IPCA. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI 14.905/2024 ÀS CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE DANOS MORAIS FIXADO EXPRESSAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO E MANTIDO PELO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. CÁLCULOS PERICIAIS ELABORADOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O COMANDO SENTENCIAL. LUCROS CESSANTES E JUROS MORATÓRIOS CONSTITUEM INSTITUTOS DISTINTOS COM FINALIDADES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE OU ERRO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8048831-54.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.